Tribunal: TJDFT
Processo: 0018750-32.2015.8.07.0009
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-11
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
Roubo. Provas. Palavra da vítima. Desclassificação para forma tentada. Restituição do valor apreendido. Justiça gratuita.
1 – Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima, quando coerente com as demais provas, tem especial relevância e pode amparar o decreto condenatório, máxime se essa é corroborada pela apreensão de simulacro de arma de fogo e do aparelho celular da vítima em poder do réu.
2 - Para consumação do crime de roubo não se exige a posse mansa e pacífica do objeto subtraído. Se ocorreu grave ameaça e os bens subtraídos saíram da esfera de disponibilidade da vítima, tem-se por consumado, e não tentado, o roubo.
3 – A restituição de coisas apreendidas somente se procede se indubitável ser o réu seu legítimo proprietário e se lícita a sua origem (CPP, arts. 120 e 121). Sem provas da origem do valor apreendido e havendo evidências de que é produto de crime, descabida a devolução, hipótese em que haverá perda em favor da União.
4 – Compete ao juiz da execução penal examinar a condição econômica do condenado para fins de concessão dos benefícios da assistência judiciária.
5 - Apelação não provida.